Tribunal: TJSP
Processo: 2043251-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2043251-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante ALEXANDRE
EDUARDO BERTOLINI e Paciente LUIZ CARLOS PERIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043251-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2043251-39.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI
PACIENTE: LUIZ CARLOS PERIN
VOTO No 48.530
Habeas Corpus Execução Criminal.
Prisão domiciliar inteligência do artigo 117, II da Lei
de Execução Penal ausência de amparo legal.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI, em favor de LUIZ CARLOS PERIN,
alegando que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da Vara das Execuções Criminais, da Comarca de Limeira, que indeferiu
seu pleito de prisão domiciliar. Objetiva a concessão benesse, aduzindo, em
suma, preenchimento dos requisitos e que sua esposa se encontra em grave
estado de saúde (fls. 01/09).
Liminar indeferida (fl. 54), a autoridade impetrada prestou
informações (fls. 57/58).
A Douta Procuradoria opinou pelo não conhecimento e, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 61/69).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043251-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É caso de denegação da ordem.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
cumpre pena de 16 anos, 09 meses e 18 dias, por crime hediondo duplamente
qualificado (fls. 57/58).
É dos autos, ainda, que, em 07/08/2019, o paciente foi
promovido ao regime intermediário e, aos 22/01/2020 foi indeferido pedido de
progressão ao regime aberto pelo não preenchimento do requisito objetivo, que
só ocorrerá em 28/04/2023 (fls. 57/58).
Contra tal decisão se insurge o paciente, alegando fazer jus
ao regime de prisão domiciliar, em razão de sua esposa se encontrar em grave
estado de saúde, invocando interpretação analógica do artigo 117, II, da Lei de
Execução Penal.
Inexiste, “in casu”, constrangimento ilegal a ser combatido
por meio de “habeas corpus”.
Desta feita, pretensão de substituição do cumprimento de
pena em regime carcerário semiaberto pelo albergue domiciliar não encontra
respaldo legal, eis que quem se encontra em estado grave de saúde é a cônjuge
do paciente, razão pela qual inviável a aplicação do art. 117, inciso II, da LEP.
Demais disso o paciente não fez qualquer prova idônea no
sentido de que sua esposa não esteja sendo devidamente atendida.
Vale salientar, por fim, que não encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio a pretensão do impetrante, vez que o regime aberto
domiciliar, conforme se extrai da norma do art. 117 da LEP, se aplica àqueles que
cumprem pena no regime prisional aberto, e o paciente se encontra, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043251-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
extrai das informações prestadas, no regime intermediário.
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator